Tribunal: TJES
Processo: 0002505-41.2009.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Citação; Correção Monetária; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Intimação / Notificação
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002505-41.2009.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ANCHIETA

APELADO: ESPÓLIO DE MANASSES BALIEIRO DINIZ

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO TRIBUTÁRIO – NÃO CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO – EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA APÓS O FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DO FEITO – MUNICÍPIO DEVE INDICAR CORRETAMENTE O POLO PASSIVO – CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O ente público recorrido alega que deve ser reformada a sua condenação ao pagamento de custas processuais em observância ao princípio da causalidade, todavia não houve condenação da municipalidade apelante ao pagamento de custas processuais, pelo que não deve ser conhecido o recurso no ponto diante da ausência de interesse recursal no ponto.

2.
De fato, tendo sido a ação de execução fiscal ajuizada praticamente 10 (dez) anos depois do falecimento do então contribuinte/executado, o Juízo singular adotou o correto enquadramento jurídico da situação, reconhecendo a ilegitimidade passiva, acertadamente concluindo pela

extinção do feito sem resolução do mérito.

3.
O entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça para ações de cobrança de crédito tributário, é o de não ser possível a simples substituição da certidão de dívida ativa, com objetivo de alterar o sujeito passivo da obrigação para que conste o espólio, por inexistir erro material ou formal (de modo a inviabilizar a aplicação do art. 2, §8º da Lei de Execuções Fiscais e da própria Súmula nº 392 do STJ), mas se tratar, efetivamente, de equívoco substancial do título que originou a execução fiscal, uma vez que ao tempo do ajuizamento da demanda, o devedor não poderia mais ser executado, ausente, por isso, requisito de admissibilidade da demanda.

4.
Na esteira do entendimento do STJ e do TJES, apenas seria possível a substituição do polo passivo da execução com o redirecionamento ao espólio caso o falecimento do devedor tivesse ocorrido no curso da ação, após a sua devida citação, o que não é o caso dos autos.

5.
Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento de que o não cumprimento da obrigação acessória de atualização cadastral, a despeito de ser passível de incidência de multa na esfera administrativa, não retira do Município a obrigação de fazer a devida indicação do polo passivo na CDA.

6.
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0002505-41.2009.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ANCHIETA

APELADO: ESPÓLIO DE MANASSES BALIEIRO DINIZ
REPRESENTANTE: SONIA ALVES DINIZ

Advogados do(a) APELADO: ALVARO AUGUSTO LAUFF MACHADO - ES15762-A, SANDRO BORTOLUZZI MADEIRA LAMEGO RODRIGUES - ES30657-A,

VOTO

PRELIMINAR

Consoante relatado, o ente público recorrido alega que deve ser reformada a sua condenação ao pagamento de custas processuais em observância ao princípio da causalidade. Ocorre que a sentença
não condenou
a municipalidade apelante ao pagamento de custas processuais.

O interesse em recorrer, na lição de Nelson Nery Júnior e
Rosa Maria de Andrade Nery
[1]

“Consubstancia-se na necessidade que tem o recorrente de obter a anulação ou reforma da decisão que lhe for desfavorável”
, sendo
“preciso, portanto, que tenha sucumbido, entendida a sucumbência aqui como a não obtenção, pelo recorrente, de tudo o que poderia ter obtido no processo”.

O interesse recursal é requisito intrínseco de admissibilidade recursal, denotado pela necessidade e pela utilidade do recurso para a parte recorrente, aferindo-se a necessidade do recurso quando não houver outro modo ordinário de atacar a decisão e a utilidade, por sua vez, quando a decisão tiver causado prejuízo jurídico ao litigante.

Partindo-se dessas premissas, verifica-se no caso,
ex officio
, ser patente a ausência de interesse recursal do apelante quanto à pretensão recursal sobre o suposto capítulo decisório acerca das custas, já que a sentença não previu a condenação da apelante ao pagamento de custas processuais.

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso no tocante às custas processuais, diante da ausência de interesse recursal.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Conforme relatado, cuida
-se de r
ecurso de apelação cível interposto por

MUNICÍPIO DE ANCHIETA

contra a r. sentença de fls. 67/68 proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Anchieta, nos autos da execução fiscal ajuizada pelo Município em face de
MANASSES BALIEIRO DINIZ,
que acolheu a exceção de pré-executividade oposta pelo então executado, condenando o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, acostadas em fls. 71/76, o ente público apelante aduz, em síntese, que é necessária a reforma da r. sentença, tendo em vista que, em que pese ser o Sr. Manasses Balieiro Diniz falecido desde 1998, apenas com o protocolo da exceção de pré-executividade o Município tomou ciência do falecimento, tendo sido desrespeitado o Código Tributário Municipal (Lei Municipal nº 123/2002), que impõe aos contribuintes o dever de informar qualquer ocorrência com relação aos imóveis que possa afetar a base de cálculo e a identificação do sujeito passivo do IPTU.

Prossegue afirmando que não podem os inventariantes e/ou herdeiros serem beneficiados com a extinção da execução fiscal, uma vez que não fizeram o recolhimento do imposto e nem cumpriram com sua obrigação legal de atualizar o cadastro imobiliário, devendo, por isso, haver o prosseguimento da execução fiscal.

Por fim, subsidiariamente, salienta que em razão do princípio da causalidade, caso se mantenha a extinção da execução, pugna que não seja condenada a municipalidade ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais.

Contrarrazões em fls. 83/105, em que defende a apelada a manutenção integral da r. sentença recorrida sob a alegação de que o óbito, ocorrido 10 (dez) anos antes do ajuizamento da execução, se encontra averbado na matrícula dos imóveis objeto da execução, sendo devida ainda, a condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais.

Em análise detida dos autos, observa-se que a pretensão recursal não merece acolhida.

A sentença fundamentou da seguinte forma a extinção do processo:

(...) embora haja previsão o art. 91 do Código Tributário Municipal acerca da obrigatoriedade de comunicação ao órgão cadastrador de todas ocorrências verificadas em relação ao imóvel, não há como prosseguir com a presente execução.

Isto porque, a execução deve ser movida em face do Espólio ou contra o cônjuge meeiro e os herdeiros (art. 4º da Lei de Execução Fiscal) (...)

Desta forma, não haveria possibilidade de redirecionar a execução fiscal para o espólio responsável pelo débito tributário, vez que faleceu antes do ajuizamento da ação.

De fato, a ação de execução fiscal foi ajuizada no ano de 2008, praticamente 10 (dez) anos depois do falecimento do Sr. Manasses Balieiro Diniz, então executado, que ocorreu em 01/09/1998.

Todas as inscrições em dívida ativa ocorreram em momento posterior ao falecimento do contribuinte, a saber, 31/12/2003, 31/12/2004, 02/01/2006, 31/12/2006 e 04/01/2008, referentes aos exercícios de 2003 a 2007 (fl. 5).

O Juízo singular adotou o correto enquadramento jurídico da situação, que é a ilegitimidade passiva, bem como a acertada solução jurídica de extinção do feito.

O entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça para tais casos é o de que, em ações de cobrança de crédito tributário, não é possível a simples substituição da certidão de dívida ativa com objetivo de alterar o sujeito passivo da obrigação para que conste o espólio, por inexistir erro material ou formal (de modo a inviabilizar a aplicação do art. 2, §8º da Lei de Execuções Fiscais e da própria Súmula nº 392 do STJ), mas se tratar, efetivamente, de equívoco substancial do título que originou a execução fiscal, uma vez que ao tempo do ajuizamento da demanda, o devedor não mais poderia ser executado, ausente, por isso, requisito de admissibilidade da demanda.

Em verdade, apenas seria possível a substituição do polo passivo da execução com o redirecionamento ao espólio, caso o falecimento do devedor tivesse ocorrido no curso da ação, após a sua devida citação, o que não é o caso dos autos.

Desse modo, imperiosa a extinção do feito em razão da ilegitimidade passiva do
de cujus
para figurar no polo passivo da presente demanda executória. No sentido o C. STJ e este E. TJES:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CONTRIBUINTE FALECIDO ANTES DA CITAÇÃO VÁLIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Consoante o firme entendimento desta Corte Superior, não é admitido o redirecionamento da execução fiscal quando o falecimento do executado ocorrer antes da citação. Precedentes
. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-REsp 1.998.662; Proc. 2022/0118915-9; SC; Primeira Turma; Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues; DJE 22/06/2023)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE – INSCRIÇÃO DO DÉBITO EM DÍVIDA ATIVA - AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL EM DATA POSTERIOR AO ÓBITO DO CONTRIBUINTE-DEVEDOR – REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL EM DESFAVOR DO ESPÓLIO – IMPOSSIBILIDADE – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL - ART. 485, INCISO VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO DESPROVIDO. 1.
O redirecionamento de execução fiscal contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte tiver ocorrido depois dele (contribuinte) ter sido devidamente citado nos autos da respectiva execução fiscal. 2. Ajuizada execução fiscal em face de espólio de contribuinte/devedor já falecido, o processo deverá ser extinto, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil
.Data: 07/Jun/2023Órgão julgador: Câmaras Cíveis ReunidasNúmero: 0001359-31.2015.8.08.0011Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMAClasse: APELAÇÃO CÍVELAssunto: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DA CITAÇÃO VÁLIDA. REDIRECIONAMENTO EM FACE DO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
O redirecionamento da execução fiscal ao espólio somente é possível quando o óbito do contribuinte ocorrer depois de sua citação, o que não ocorreu na espécie, em que o devedor faleceu antes mesmo do ajuizamento da demanda. Precedentes
: AgInt no RESP n. 1.955.336/PB, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 25/3/2022; AgInt no RESP n. 1.945.451/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 22/3/2022; REsp n. 1.862.606/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 5/11/2021; RESP n. 1.804.997/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 30/5/2019; AGRG no AREsp n. 731.447/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 20/8/2015, DJe de 31/8/2015.

2. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-REsp 1.998.759; Proc. 2022/0120317-1; SC; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 31/08/2022)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE ANTERIOR À CITAÇÃO. REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 83/STJ. 1. Como realçado anteriormente, o Tribunal estadual assim decidiu (fls. 253-257, e-STJ, grifei): "(...) A despeito da extensa argumentação do agravante quanto à possibilidade de estabelecimento de analogia entre esses precedentes e a situação dos autos, assim como no que tange às peculiaridades do IPTU, há, aqui, a circunstância do óbito da parte executada antes da citação, o que, como já registrado na decisão recorrida, determina solução jurídica própria, de acordo com firme orientação tanto do STJ quanto deste Sodalício. (...)". 2. Com efeito, "
somente é possível o redirecionamento da execução fiscal em face do espólio quando o falecimento do contribuinte ocorrer após ele ter sido devidamente citado nos autos da execução
, o que não ocorreu no caso dos autos" (RESP 1.832.608/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 24.9.2019). Precedentes do STJ. 3. Dissídio pretoriano prejudicado. 4. Agravo Interno não provido. (STJ; AgInt-REsp 1.999.140; Proc. 2022/0121287-7; SC; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 30/09/2022)

Quanto à alegação de ausência de comunicação ao Fisco municipal do óbito do contribuinte, em patente inobservância ao Código Tributário Municipal (Lei nº 123/2002), este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento de que o não cumprimento da obrigação acessória de atualização cadastral, a despeito de ser passível de incidência de multa na esfera administrativa, não retira do Município a obrigação de fazer a devida indicação do polo passivo na CDA.

Cabe ao ente político exequente, portanto, diligenciar no sentido de proceder à correta indicação do polo passivo da demanda executória, não podendo exigir que o espólio ou os herdeiros comuniquem o falecimento para retificação do cadastro imobiliário, sem prejuízo de posterior aplicação de multa administrativa por descumprimento de obrigação acessória constante no Código Tributário Municipal.

Confira-se nesse sentido:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SUBSTITUIÇÃO DA CDA. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. INCLUSÃO DO ESPÓLIO OU SUCESSORES. ÔNUS DO EXEQUENTE DE INDICAR CORRETAMENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É cediço que “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução (Súmula n. 392/STJ)”. 2. Assim, apesar de o espólio responder pelos créditos tributários devidos pelo de cujus até a data da abertura da sucessão, nos termos do art. 131, III do CTN, promovida a execução fiscal contra o devedor já falecido, não é possível determinar seu prosseguimento, com a alteração do polo passivo para inclusão de seu espólio ou seus sucessores, afinal, o redirecionamento da ação de execução fiscal aos sucessores só é possível se o contribuinte executado falecer após ter sido citado. 3.
Cabe ao exequente, portanto, diligenciar no sentido de proceder à correta indicação do polo passivo da demanda, não podendo exigir que o espólio ou os herdeiros comuniquem o falecimento para retificação do cadastro imobiliário, de forma que a ausência de atualização cadastral pelo contribuinte não afasta a ilegitimidade passiva do falecido
. 4. Recurso conhecido e desprovido. Vitória, 26 de setembro de 2023. RELATORA Data: 05/Oct/2023Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 0006403-75.2004.8.08.0024Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Dívida Ativa

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EXECUTADO JÁ FALECIDO AO TEMPO DA PROPOSITURA. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO. 1.
Há sedimentado entendimento de que eventual ausência de atualização cadastral do contribuinte não tem o condão de exonerar o ente público das diligências necessárias tanto na formação da CDA quanto na correta propositura da ação, ensejando, em última análise, multa administrativa àquele (art. 113, § 3º, CTN).
2. Melhor sorte não assiste ao município em sua alegação de que a demanda poderia prosseguir, uma vez que o redirecionamento da execução fiscal ajuizada contra devedor já falecido não se revela possível. Entende o Superior Tribunal de Justiça que a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução, (Súmula STJ nº 392). 3. Recurso Conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024120454517, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/11/2021, Data da Publicação no Diário: 11/01/2022)

Nesse contexto, permanece inteiramente hígida a sentença recorrida.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
em parte

do recurso de apelação cível e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença.

Em observância ao §11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

[1]
NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante em vigor. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 705.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER PARCIALMENTE do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, acompanho o eminente Relator a fim de majorar os honorários de sucumbência para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa.